Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-34.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1000992-34.2018.8.11.0000
RECORRENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34167987) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 17231988):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1000992-34.2018.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009; 8o da Lei n. 9.099/95; e 3o da Lei n. 10.259/2001, além de divergência jurisprudencial, diante da impossibilidade de a autarquia federal figurar no polo passivo em ações que tramitem perante o Juizado Especial Estadual, tendo em vista que o rol do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, é taxativo.
Recurso tempestivo (ID 34200457).
Sem contrarrazões conforme ID 41313465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa aos artigos 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009; 8o, caput, § 1o, incisos I a IV, da Lei n. 9.099/95; e 3o da Lei n. 10.259/2001, o Instituto Nacional do Seguro Social, alega ausência de previsão legal para os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais julgarem ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que uma autarquia federal figure como parte.
Constata-se, porém, que a referida questão está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais ns. 68.721/2019; 73.694/2019, 73.969.19 e 73.972/2019, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Comunique-se ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX